Tribunal: TJBA
Processo: 8023536-85.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023536-85.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DO METRO DA BAHIA

Advogado(s)
:
FABIO SHIMAZAKI KUBOTA, PATRICIA LUCCHI PEIXOTO

APELADO: SUZANA MACIEL NEVES

Advogado(s)
:
LEANDRO NEVES DE OLIVEIRA, DIEGO CARDINS DE SOUZA RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AÇÃO AJUIZADA CONTRA COMPANHIA DO METRÔ DA BAHIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE EM LAUDO PERICIAL. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PROVA DO APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela COMPANHIA DO METRÔ DA BAHIA contra sentença que julgou procedente ação de desapropriação indireta ajuizada por SUZANA MACIEL NEVES, reconhecendo o apossamento do imóvel e condenando ao pagamento de indenização no valor de R$ 4.309.407,90, com juros compensatórios e moratórios de 6% ao ano, e honorários advocatícios de 15%.

2. A parte apelante alegou litispendência com a Ação Ordinária nº 0013339-94.1996.4.01.3300, impugnou o valor da indenização, os juros aplicados e o percentual dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificação de (i) eventual litispendência, (ii) validade do valor indenizatório fixado com base em prova pericial, (iii) cabimento dos juros compensatórios e moratórios, e (iv) adequação dos honorários advocatícios arbitrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegada litispendência não prospera. A ação anterior foi ajuizada por SUZANA MACIEL e outro contra o DNER/União. No presente feito, a demanda é direcionada contra a COMPANHIA DO METRÔ DA BAHIA. Inexiste identidade de partes, tampouco de causa de pedir, afastando-se a incidência do art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC.

5. No mérito, a prova técnica confirma o apossamento e utilização do imóvel para obra pública (traçado do sistema metroviário), sendo irreversível a destinação e plenamente configurada a desapropriação indireta.

6. A indenização foi fixada com base em laudo pericial datado de 18/10/2021, que detalhou a área, a localização e o uso do bem. O apelante não apresentou elementos capazes de infirmar a avaliação técnica.

7. Os juros compensatórios foram corretamente fixados em 6% ao ano, conforme jurisprudência consolidada do STJ, incidindo desde a data do laudo, critério razoável diante da ausência de data precisa de imissão.

8. Os juros moratórios foram fixados a partir do trânsito em julgado. Embora haja precedentes no sentido de contagem a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte ao do inadimplemento, a ausência de insurgência do recorrido e de prejuízo concreto justifica a manutenção do critério adotado.

9. Quanto aos honorários, a sentença fixou 15% sobre o valor da condenação. A regra do art. 27, § 1º, do DL 3.365/41 aplica-se ordinariamente às ações de desapropriação direta em que a Fazenda Pública figura como expropriante. No presente caso, a empresa apelante é pessoa jurídica de direito privado. Assim, incide a regra geral do art. 85 do CPC.

10. Aplicando o § 11 do art. 85 do CPC, majoram-se os honorários em 2% sobre o valor anteriormente fixado, totalizando 17%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Rejeitada a preliminar de litispendência.

12. No mérito, negado provimento ao recurso.

13. Mantida integralmente a sentença.

14. Majoração dos honorários sucumbenciais em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese:

1. A inexistência de identidade de partes e de causa de pedir entre ações afasta o reconhecimento de litispendência (art. 337, §§ 1º e 2º, CPC).

2. É cabível indenização por desapropriação indireta com base em laudo pericial que comprove a utilização irreversível do bem para obra pública.

3. Os juros compensatórios e moratórios podem ser fixados conforme critérios razoáveis, respeitando o limite legal de 6% ao ano.

4. Nas ações de desapropriação indireta movidas contra pessoas jurídicas de direito privado, os honorários sucumbenciais devem seguir a regra geral do CPC, e não o art. 27, § 1º, do DL 3.365/41.

____________________________________________

Dispositivos legais aplicados: CPC, arts. 85, 337, 489, DL 3.365/1941.

Precedentes: STJ - AgInt no MS 22573/DF, AgInt no REsp 1274102/PR, TJBA - APL 0002964-74.2009.8.05.0150.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06